Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001166-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAYANE SILVA SOUZA - CPF: 701.271.092-69 (RECORRIDO), JOARES CARLIN CHUQUES - CPF: 291.915.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001166-38.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAYANE SILVA SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À RÉ – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não padece de fundamentação a decisão que, embora de forma sucinta, remete aos fatos que,
per relationem
, adotou como razões para substituir a prisão preventiva da ré por cautelares diversas

A prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

O tipo penal nem sempre é indicador da necessidade de prisão. São as circunstâncias fáticas do caso que devem pautar o juízo de imprescindibilidade de aplicação da medida extrema.

Verificada a ausência de descumprimento das cautelares diversas fixadas pelo juízo singular há cerca de oito meses, conclui-se pela suficiência delas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina na ação penal n. 1000486-51.2020.8.11.0012, que substituiu por cautelares diversas [art. 319, CPP] a prisão preventiva de MAYANE SILVA SOUZA, acusada da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP] e furto [art. 155,
caput
, do CP].

Assevera, em preliminar, que a decisão é nula, pois padece de fundamentação.

Verbera que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual almeja o provimento do recurso, para que a prisão preventiva da recorrida seja restabelecida.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO [ART. 93, IX, DA CF/88]:

O Ministério Público aduz que a decisão atacada é nula, pois não está fundamentada; por isso, afronta o art. 93, IX, da Carta Magna de 1988.

Eis o teor da decisão recorrida,
verbis
:

“[...] É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisados os autos,
verifica-se estar a denunciada presa desde 22.04.2020, isto é, há aproximadamente cinco meses
.

Toda a prova oral requerida pelas partes foi produzida
, contudo restam pendentes provas periciais requeridas pela Defesa.

Em relação às
agressões sofridas pela denunciada
, verifica-se ter o Diretor da Cadeia Pública informado
não ter condições de disponibilizar cela individual à denunciada
, contudo afirmou haver condições mínimas de segurança para todas as presas na unidade prisional.

Outrossim, insta considerar
recente notícia de infecção de presas da cadeia pública local por coronavírus
, fato que está sendo apurado em processo administrativo próprio.

Assim,
considerando-se as circunstâncias supra
, acolho o requerimento formulado pela ré e CONCEDO o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, nos termos do artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, c.c artigos 316 e 321, ambos do Código de Processo Penal.

A denunciada deverá observar as condições previstas nos artigos 327, 328 e 350, do Código de Processo Penal, as quais são decorrências legais do benefício:

1. Comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento (CPP, artigo 327);

2. Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante (CPP, artigo 328);

3. Proibição de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrada (CPP, artigo 328).

A fim de assegurar a ordem pública, imponho à acusada a observância da seguinte medida cautelar diversa da prisão, o que faço com fundamento nos artigos 282 e 319 do CPP:

1. recolhimento domiciliar no período noturno, das segundas-feiras aos sábados, das 18 horas às 06 horas, bem como por período integral nos dias de folga (domingos e feriados).

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não permanecer preso, em benefício da ré. [...]” [destaquei]

Embora sucintamente fundamentada, a decisão recorrida remete aos fatos que,
per relationem
, adotou como razões para substituir a prisão preventiva de MAYANE por cautelares diversas, quais sejam:
1)
o tempo que a recorrida estava presa;
2)
o término da coleta da prova oral;
3)
as agressões sofridas por ela no cárcere; e
4)
a infecção de detentas na cadeia pública local pelo Coronavírus.

Desse modo, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

MAYANE SILVA SOUZA
foi denunciada pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e furto, tipificados no art. 121, § 2o, inc. IV, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, porque, no dia
22/04/2020
, por volta das 15h00, na residência localizada na Rua Jerusalém, no 589, Bairro Novo Horizonte, no município de Nova Xavantina – MT, fazendo uso de uma faca, efetuou golpes contra a vítima,
JOARES CARLIN CHUQUES
, causando a sua morte.

Segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, a apelada
subtraiu um aparelho celular marca Samsung, modelo J2, que pertencia à vítima
, evadindo-se do local em seguida.

Ao ser interrogada na fase inquisitiva, MAYANE
confessou
que desferiu o golpe de faca no pescoço da vítima, afirmando ter agido em
legítima defesa
, e que subtraiu o aparelho celular dele porque, no momento da briga, estava com o aparelho em mãos, ouvindo música, e saiu do local
“correndo, desesperada, e sem querer levou o celular consigo”
.

Após a confissão da apelada, a Polícia Civil retornou à residência dela e localizou a faca utilizada no crime, bem como um chip de celular, um cartão de memória e dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e Motorola.

A Defensoria Pública requereu a realização de perícia em ambos os celulares encontrados na posse da recorrida, o que foi autorizada pelo juízo singular.

Após a interposição de embargos de declaração, o Ministério Público recorreu da decisão, que foi objeto da apelação no 1001215-77.2020.8.11.0012, de minha relatoria, assim ementada:

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PERÍCIA PARA OBTENÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não configura violação ao artigo 5o, inciso XII, da Carta Magna, a decisão que autoriza a realização de perícia para extração de dados telefônicos, que não se confundem com interceptação telefônica. Precedentes do STJ e desta Corte.

Havendo, na ordem judicial que determinou a elaboração da prova técnica, expressa vedação de acesso a fotografias, mensagens, vídeos, e-mails e outros elementos que contenham informações pessoais da vítima, a sua intimidade está resguardada.

Sobreveio, no juízo
a quo
, a decisão recorrida, que substituiu a prisão preventiva de MAYANE por cautelares diversas.

É sabido que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso em exame, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

Não se ignora a gravidade dos crimes imputados à recorrida; todavia, essa circunstância não basta para a segregação cautelar pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti),
a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado
. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(STF, HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014).

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...]
(STJ, RHC 57.453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Tampouco o abalo público ou o descrédito do Poder Judiciário, é argumento válido para justificar a prisão preventiva,
verbis
:

[...] Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar.
Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente
, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. [...]
(STF, HC 118684, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013).

[...] A assertiva de que, em razão do clamor público causado pelo crime, e que a concessão da liberdade provisória ao Paciente geraria "descrédito ao Poder Judiciário", também não é apta para dar suporte à segregação cautelar. [...]
(HC 162.678/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 13/12/2010).

Na verdade, o recurso não aponta nenhum acontecimento concreto demonstrando que a liberdade da ré poderia interferir na da instrução processual, na aplicação da lei penal, ou mesmo na ordem pública, a ponto de exigir uma atuação mais rígida do Estado.

Ademais, o crime pelo qual a ré está senda processado deu-se em
22/04/2020
, tendo sido colocada em liberdade em
08/10/2020
.

MAYANE, foi posta em liberdade há cerca de 8 [oito] meses e não se tem notícia de que tenha descumprido as condições estabelecidas pelo juízo singular, tampouco se envolvido em outro fato delituoso,
o que demonstra a prescindibilidade da medida extrema perseguida pelo Ministério Público
.

Digo isso porque, em consulta realizada no sistema informatizado deste Sodalício, em 02/06/2021, às 10h26, pude constatar que este é o
único registro criminal em sua folha de antecedentes
, e que a ação penal está com a instrução processual encerrada, conclusa no gabinete do juízo singular para decisão de pronúncia ou impronúncia da acusada.

Em reforço, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL, SEM NOVAS INCURSÕES CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O largo decurso de tempo, inclusive sem novas incursões criminosas, aliado à ausência de comprovação da necessidade da segregação cautelar, obstam a decretação da medida excepcional
(TJMT, RSE 136801/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2014, publicado no DJE 22/12/2014).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TEMPO TRANSCORRIDO PRÓXIMO A UM ANO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÁTICAS
– RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.
No caso, transcorrido quase um ano da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública apenas com base na gravidade do delito, porque, nesse período, não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei
. Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do recorrido
(RSE 90830/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão que concedeu liberdade provisória à ré MAYANE SILVA SOUZA, ressalvando que, caso constatado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas ou a ocorrência de fatos novos, o juízo de origem poderá impor nova ordem de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021